Tribunal: TJBA
Processo: 8000086-07.2025.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000086-07.2025.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: JOSE AVELINO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JERONIMO AZEVEDO CARVALHO, ERIK RODRIGUES GOMES

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. FORTUITO INTERNO. ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO CDC E ART. 373, II, DO CPC. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais, declarou nulo contrato de empréstimo consignado, determinou a cessação dos descontos, condenou à restituição simples dos valores, com compensação da quantia creditada via TED, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

3. Duas questões são objeto de análise: (i) a incidência da prescrição trienal do art. 206, § 3º, V, do CC ou do prazo quinquenal do art. 27 do CDC; e (ii) a comprovação da contratação do empréstimo consignado e, ausente esta, a devida restituição dos valores descontados e indenização por danos morais

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4.
Da prejudicial de mérito da prescrição trienal:
A

controvérsia decorre de alegada falha na prestação de serviço bancário em relação de consumo, aplicando-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, cujo termo inicial, em se tratando de descontos sucessivos, ocorre com o último desconto realizado.

5. Mérito: A divergência entre a assinatura constante do contrato e aquelas dos documentos pessoais, aliada à inconsistência dos dados cadastrais, impunha à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC, sendo insuficiente a mera juntada do instrumento impugnado sem prova técnica de autenticidade, o que autoriza o reconhecimento da nulidade do negócio e da inexigibilidade do débito.

6. O desconto indevido em benefício previdenciário, de natureza alimentar, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo concreto. O valor fixado a título indenizatório em R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7.
Recurso de Apelação não provido.

Tese de julgamento
: “1. Compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, respondendo objetivamente por fraudes configuradoras de fortuito interno.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 206, § 3º, V; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 27; Código de Processo Civil, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJ/BA, Apelação nº 8000266-90.2020.8.05.0208, Rel. Des. Gardenia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, j. 19/03/2025;

TJ/BA, Apelação nº 8004128-94.2022.8.05.0274, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, j. 15/04/2025;

TJ/BA, Apelação nº 8000085-80.2020.8.05.0114, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, j. 18/11/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 8000086-07.2025.8.05.0109
, originário do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Irará/BA, em que figura como apelante
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
e como apelado
JOSÉ AVELINO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora